Tribunal: STJ
Processo: 0450865-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052727 - SP(2025/0450865-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR HUMMEL RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
. AFASTAMENTO DA MINORANTE.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado para o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no
§ 4o, da
art. 33,
e consequente redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e
Lei n. 11.343/2006,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
caput,
o
incisos III
art. 33,
c/c
art. 40,
e VI, ambos da
à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial fechado, e ao pagamento de 781 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso de apelação, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo os demais termos da sentença
condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
considerando a primariedade e a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ausência de antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não se aplica ao
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
agravante, pois as circunstâncias concretas do caso, como a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, a apreensão de petrechos utilizados para o tráfico e anotações
referentes à contabilidade do tráfico, indicam dedicação habitual a atividades criminosas.
5. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar o regime inicial semiaberto, está em conformidade com o
§ 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando a pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 22
art. 33,
dias de reclusão.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no requisito
objetivo previsto no
inciso I, do Código Penal, que exige pena não superior a 4 anos.
art. 44,
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 083aa417-582d-46f2-b83f-90f4f620f405

Documento eletrônico VDA54121959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 083aa417-582d-46f2-b83f-90f4f620f405

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052727 - SP (2025/0450865-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR HUMMEL RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
CORPUS
DE
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO
. AFASTAMENTO DA MINORANTE.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
impetrado para o reconhecimento do tráfico privilegiado,
habeas corpus
previsto no
§ 4o, da
e consequente
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
caput, c
art. 33,
/c o
incisos III e VI, ambos da
à pena de 7 anos, 9
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 781
dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de
apelação, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo os demais termos da
sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
considerando a primariedade e a ausência de antecedentes
Lei n. 11.343/2006,
criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
não se aplica ao agravante, pois as circunstâncias concretas do caso, como a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a apreensão de petrechos
utilizados para o tráfico e anotações referentes à contabilidade do tráfico,
indicam dedicação habitual a atividades criminosas.
5. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar o regime inicial semiaberto, está
em conformidade com o
§ 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando
art. 33,
a pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
encontra óbice no requisito objetivo previsto no
inciso I, do Código
art. 44,
Penal, que exige pena não superior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HUMMEL RODRIGUES
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado como incurso no
,
art. 33, caput
c/c o
incisos III e VI, ambos da
à pena de 7 (sete) anos, 9
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.
Inconformada, a Defesa apelou. O Tribunal de origem deu parcial provimento
ao recurso, para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença
condenatória.
Nas razões do
, o impetrante sustentou, pelo reconhecimento do tráfico
writ
privilegiado (art. 33, § 4o
em sua fração máxima, argumentando que o
Lei n. 11.343/2006)
paciente preenche todos os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que fosse
reconhecida a figura do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da
pena, a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal.
Na decisão de fls. 159-164, não conheci da ordem de habeas corpus.
No presente regimental, a Defesa reitera as razões deduzidas no
e requer, ao
writ
final, o provimento do agravo regimental para que, submetida a matéria ao Colegiado, seja
reformada a decisão monocrática e reconhecida a figura do tráfico privilegiado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso concreto versa sobre a condenação do agravante pela prática do crime
previsto no
, c/c o
incisos III e VI, ambos da
à
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa. O Tribunal de
origem deu parcial provimento ao recurso, para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos
os demais termos da sentença condenatória. O
impetrado contra o acórdão
habeas corpus
de apelação teve seu conhecimento negado monocraticamente por esta relatoria, sob o
fundamento de inadequação da via eleita.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4o
em sua fração máxima.
Lei n. 11.343/2006)
No caso, o acórdão impugnado consignou o seguinte (fls. 56-65; grifamos):
DA DOSIMETRIA DA PENA
As penas foram fixadas sob os seguintes fundamentos (fls.636/642):
“Passo à dosimetria.
GABRIEL LOURENÇO GUILGER:
O réu é primário e possui bons antecedentes (fls. 463/464). Contudo,
considerando a quantidade, diversidade e natureza das drogas
apreendidas (42 gramas, de "crack", distribuídos em 78 porções; 158
gramas de "maconha", distribuídos em 91 porções; 260 gramas, de
"cocaína", em 244 porções), necessário reconhecer a maior
reprovabilidade de sua conduta a fim de distingui-la de outras
envolvendo menor quantidade de um único narcótico, ou mesmo droga
menos nociva que o "crack", por exemplo, em prestígio aos princípios da
isonomia e individualização da pena, nos termos do artigo 42, da
Lei 11.343/06.
(...)
Além disso, as anotações encontradas e o valor em dinheiro apreendido
evidenciam o êxito de sua atividade ilícita, o que acarreta um prejuízo
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

concreto ao bem protegido pela norma, devendo, portanto, agravar sua
culpabilidade.
Diante disso, fixo a pena-base elevada em 1/4 (um quarto) do piso legal,
resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 625 dias-multa.
Na fase intermediária, inexistem circunstâncias a serem valoradas.
Na etapa final, tal como fundamentado acima, inexistem dúvidas acerca
da incidência das causas de aumento do artigo 40, incisos III e VI, da
devido ao laudo pericial dos arredores do local do
Lei 11.343/06,
tráfico, apontando a proximidade de igrejas, associações, escolas,
quadras etc. (fls. 335/337), e o envolvimento da adolescente S. D. M. da
S..
(...)
Portanto, elevo a pena em 1/4 (um quarto), finalizando-a em 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 781
(setecentos e oitenta e um) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §
4.o, da
uma vez que as circunstâncias do caso indicam sua
Lei 11.343/06,
estreita vinculação com o narcotráfico.
De fato, o acusado não comprovou o exercício de ocupação lícita, ainda
que estudantil.
Além da quantidade, diversidade e natureza das drogas, a apreensão de
dinheiro e de utensílios comumente usados no tráfico de entorpecentes,
como uma balança de precisão, rádios comunicadores e anotações
semelhantes à contabilidade do vil comércio, com Gabriel, evidência
claramente sua participação ativa e contínua no comércio ilegal de
drogas.
(...)
Como se não bastasse, o acusado responde a outra ações penais em
trâmite neste Juízo (autos no 1500377-92.2023.8.26.0323 e 1500461-
72.2023.8.26.0621), ambas por tráfico de drogas.
(...)
Ou seja, a causa de diminuição de pena em questão não se aplica àqueles
que têm o tráfico de drogas como sua atividade principal, como é o caso
de Gabriel, mas sim ao agente que age por impulso esporádico, em uma
situação isolada. Assim, a redução é aplicável apenas em circunstâncias
específicas e excepcionais, quando fica claro que o envolvimento com o
tráfico foi um desvio temporário na vida do acusado.
VITOR HUMMEL RODRIGUES:
Assim como o acusado mencionado anteriormente, este réu não possui
maus antecedentes (fls. 461/462), mas as circunstâncias negativas
descritas na primeira fase da dosimetria anterior também se aplicam a
Vitor. Dessa forma, fixo a pena base elevada em 1/4 (um quarto) acima
do mínimo legal, ou seja, 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 625
dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados.
Na terceira e última fase, como fundamentado acima, aplicam-se duas
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

majorantes do artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas. Portanto,
aumento a pena em 1/4 (um quarto), resultando em 07 anos, 09 meses e
22 dias de reclusão, além de 781 dias-multa, em definitivo, por não
existirem outras causas que alterem a pena.
De igual forma, com base nos fundamentos previamente expostos, o réu
Vitor não preenche o requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado,
uma vez que, assim como o acusado Gabriel, ele fazia do tráfico de
drogas sua principal atividade, conforme as circunstâncias fáticas
mencionadas anteriormente, especialmente a apreensão de apetrechos
comumente usados no tráfico e anotações semelhantes à contabilidade
do crime, que indicam sua dedicação ao ilícito.
Além disso, Vitor não apresentou de forma convincente que possuía
ocupação lícita ou justificativa plausível para estar na cidade de Lorena
/SP, considerando que não reside nesta Comarca.
O regime inicial de desconto da reprimenda, para a dupla, será o
fechado, forte no artigo 33, § 3.o, do Código Penal, à luz das
circunstância judiciais desfavoráveis mencionadas na primeira etapa da
dosimetria. Pelas mesmas razões, somado ao quantum de pena imposta,
não se cogita na aplicação das medidas despenalizadoras. Ademais, em
se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada,
estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por
ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do
tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu
artigo 5.o, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar
tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a
extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a
legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à
traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que,
neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas
assumidas.
Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, por serem parcas as informações
acerca da situação financeira do acusado, nos termos dos artigos 43, da
e 49, § 2.o, do Código Penal. Isto posto, JULGO
Lei 11.343/06,
PACIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: a) condenar
GABRIEL LOURENÇO GUILGER, qualificado nos autos, por violação
do tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40,
incisos III e VI, da
a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)
Lei 11.343/06,
meses e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, diária mínima;
b) condenar VITOR HUMMEL RODRIGUES, qualificado nos autos, por
violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, combinado com o
artigo 40, incisos III e VI, da
a uma pena de 07 (sete)
Lei 11.343/06,
anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa,
diária mínima; c) absolvê-los da imputação restante (artigo 35, caput,
combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da
que
Lei 11.343/06)
lhes foi dirigida na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

Código de Processo Penal; e d) absolver RUTHIELLEN CRISTINA DA
SILVA, qualificada nos autos, de todas as imputações que lhe foram
dirigidas na inicial acusatória (artigo 33, caput, e 35, caput, combinado
com o artigo 40, incisos III e VI, todos da
com fulcro no
Lei 11.343/06)
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
[...]
Não há o que se falar em aplicação do benefício previsto no artigo 33,
parágrafo 4o, da
pois em que pese a primariedade e a
Lei no 11.343/06,
ausência de antecedentes dos réus, sendo certo que não se tratava de
pequenos traficantes em sua primeira atividade, pois a quantidade e
variedade de drogas apreendidas mostra o conhecimento e o envolvimento
dele com o submundo do narcotráfico, não fazendo jus ao redutor. É
importante ressaltar que foi apreendida anotações e o valor em espécie, bem
como utensílios comumente usados no tráfico de entorpecentes, como uma
balança de precisão, rádios comunicadores e anotações semelhantes à
contabilidade do vil comércio. Com o Apelante Gabriel, a prova é clara no
sentido de sua participação ativa e contínua no comércio ilegal de drogas.
No caso em tela, inarredável a conclusão de que, a quantidade de
entorpecentes apreendidos quase 0,5 Kg de entorpecente - pronto para a
disseminação no meio social, demonstram que os recorrentes não eram
pequenos traficantes. Portanto, não fazem jus à redução de pena, eis que a
intenção do legislador é apenar com maior severidade o grande traficante,
facultando uma condenação mais branda ao pequeno, o que não é a hipótese
dos autos.

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao manter o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do da fundamentou a art. 33
dedicação do agravante a atividades criminosas não apenas em razão
Lei n. 11.343/2006,
da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, mas em um conjunto de
elementos concretos extraídos dos autos, consistente na apreensão de petrechos utilizados
para a prática da traficância, como balança de precisão, rádios comunicadores, além de
anotações referentes a contabilidade do tráfico.
Dessa forma, tendo o benefício sido negado com base em fundamentação
idônea, alicerçada nas circunstâncias concretas do delito acima referenciadas, que indicam
a habitualidade delitiva, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO § 4o, DA ART. 33, LEI N.11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO REGIME
INICIAL FECHADO. PENA-BASECONCRETA E IDÔNEA. ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o, da
são exigidos,
art. 33,
além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado,
Lei n. 11.343/2006,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
3. Por ocasião do julgamento do (Rel. Ministro João R Esp n. 1.887.511/SP
Otávio de Noronha, D Je 1o/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e
à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins
de afastamento do redutor previsto no § 4o, da art. 33, Lei n. 11.343/2006,
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do
agente à atividade criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.
4. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
reprimenda, fica mantida também a imposição do regime inicial fechado, em
razão da existência de circunstância judicial desfavorável. A pena-base de
ambos os crimes foi fixada acima do mínimo legal, circunstância que autoriza
a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da
reprimenda imposta.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.025.111/PR, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 6
1/10/2025,
/10/202; grifamos.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DO DO CPP. AUSÊNCIA DE ART. 316
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DO § 4o,
DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAART. 33,
CAUSA
LEI N. 11.343/2006.
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A
NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO.
ÓBICE DA VIOLAÇÃO DO DO
CP. PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ. ART. 59
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS.
FUNDAMENTO IDÔNEO.
1. A ausência de prequestionamento da tese vinculada à suposta violação do do
CPP impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto,art. 316 nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante
prevista no § 4o, da No caso, a Corte de origem art. 33, Lei n. 11.343/2006.
afastou o benefício considerando a relevantíssima quantidade e variedade de
drogas (4,6 kg de maconha, 50 g de crack e 460 g de cocaína) e as
circunstâncias do delito, destacando denúncias no sentido de que, no local da
apreensão, havia intenso comércio de entorpecentes, bem como que,
no flagrante, foram apreendidos petrechos do tráfico, inclusive agenda com o
Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

controle de venda de drogas, o que indica profissionalismo incomum a
traficantes eventuais.
3. A elevada quantidade de drogas justifica o aumento da pena-base, nos
termos do da e da jurisprudência desta Corte.
4.
art. 42 Lei n. 11.343/2006
Agravo regimental improvido.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta
Turma, julgado em17/9/2025, DJEN de
REsp n. 2.099.150/MG,
grifamos.)
23/09/2025;

Por fim, quanto ao regime prisional e à substituição da pena, a decisão do
Tribunal de origem também não apresenta ilegalidade. Uma vez mantida a pena definitiva
em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, o regime inicial
semiaberto é o que se impõe, por força do art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal. Da
mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
encontra óbice no requisito objetivo previsto no
do Código Penal, que
art. 44, inciso I,
exige pena não superior a 4 (quatro) anos.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:43
Código de Controle do Documento: dc0ba408-0f7f-4df5-bb0c-f230cdb43fb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.727 / SP
Número Registro: 2025/0450865-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006882820248260621 21696522024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR HUMMEL RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL LOURENÇO GUILGER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR HUMMEL RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 44e38c2d-dda3-4ab6-a8be-db508bcf7e6e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 44e38c2d-dda3-4ab6-a8be-db508bcf7e6e